Tribunal: TJSP
Processo: 1514093-17.2020.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2017 e 2018. CDHU. Sentença que extinguiu a execução com fundamento nos artigos 803, I; 783; e 485, IV, todos do CPC.

Reexame Necessário. Valor da causa que é inferior a 500 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC/2015. Recurso oficial não conhecido.

Recurso voluntário da Municipalidade. Prevalência do entendimento de que a

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2017 e 2018. CDHU. Sentença que extinguiu a execução com fundamento nos artigos 803, I; 783; e 485, IV, todos do CPC.

Reexame Necessário. Valor da causa que é inferior a 500 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC/2015. Recurso oficial não conhecido.

Recurso voluntário da Municipalidade. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Conclusão unânime, contudo, no sentido de que a exceção de pré-executividade é procedente em razão de a apelada ser beneficiária de isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da isenção. Recurso não provido.